Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-22.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014426-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.469.831-10 (APELANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), AYRES GOMES DA SILVA - CPF: 622.041.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 036.145.191-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HOELTON MARCIO SOARES - CPF: 987.496.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 042.806.411-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
(
ART.
150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
, ART.
147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
E
ART.
150,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
)

–
INÉPCIA DA INICIAL – INVIABILIDADE
DE ACOLHIMENTO, POIS
PREENCHI
DOS
OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, DO CPP -
PLEITO
ABSOL
UTÓRIO
DO CRIME DE AMEAÇA
– IMPROCEDÊNCIA –

MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA COMPROVADAS
–
DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
CONFIRMADA EM JUÍZO –

RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE - NÃO COMPROVADA INJUSTA AGRESSÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA DA VIOLA
ÇÃO DE DOMICÍLIO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INVIABILIDADE –
DELITO CONSUMADO PELA ENTRADA DO RÉU NA RESIDÊNCIA -
RECURSO
DE
S
PROVIDO
.

1.
Inviável cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal, tendo em vista que a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com
todas as suas circunstâncias.

2
. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de violação de domicílio
, lesão corporal e

ameaça é justificada quando as declarações da vítima
são

consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.

3.
Inviável o reconhecimento do instituto da legítima defesa
quando não se comprova a ocorrência atual ou iminente de mal
grave e injusto.

4
.
Não se aplica o princípio da consunção
,
já que os bens jurídicos tutelados pelos crimes de violação de domicílio e os ameaça e lesão corporal são d
istintos
, além de terem sido cometidos
com desígnios autônomos
, sendo a ameaça proferida após as lesões corporais
.

5
.
Recurso
des
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá
(MT) que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, o condenou na
s
sanç
ões dos artigos dos artigos 150, § 1º

c.c
.
129,
caput
,
e 147,
caput
,
todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto

(Id. 21
7368634
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando
pela

inépcia da denúncia, pela
absolvição do réu quanto ao crime de
ameaça

e
o reconhecimento da legítima defesa
no que
pertine

ao
crime de lesão
corporal
, ambos praticados
e
m desfavor da vítima
Hoelton

e
, por fim,
requer a
aplicação do princípio da consunção entre o
delito de violação de domicílio e demais
crimes
(Id. 21
73
72659
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 2
17372666
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau (Id. 2
20766161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá (MT
)
.

I – DA INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA
:

A defesa sustenta a inépcia da denúncia no que
pertine
às ameaças proferidas pelo acusado em desfavor da vítima
Hoelton
,
sob argumento de que
“
a denúncia não descreveu e/ou narrou qualquer imputação efetivada/direcionada pelo acusado Leandro em desfavor da vítima
Hoelton
”

(Id. 217372659)
.

O artigo 41, do Código de Processo Penal, determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Extrai-se da peça acusatória, sem maiores dificuldades, a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e as descrições sobre as provas a serem produzidas, em observância ao disposto no art. 41, do CPP.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“Conforme apurado, a vítima Roselaine Pereira da Conceição namorou com o denunciado LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS durante 02 (dois) meses, porém rompeu o relacionamento há cerca de um mês, e não possuem filhos em comum. Ainda, consta que a vítima Roselaine está gestante de 05 (cinco) meses de seu
ex-convivente

Hoelton
Marcio Soares, com quem já possui outros filhos.

Roselaine terminou o namoro com LEANDRO em razão das constantes ameaças proferidas tanto para a vítima quanto para seu
ex-convivente

Hoelton
,
dizendo que ficaria com o filho que Roselaine está esperando. Porém, o denunciado não aceitou o término e intensificou as ameaças, dizendo que não sairia da vida da vítima, que o filho era dele e que mataria
Hoelton
no hospital durante o parto, causando-lhe profundo temor.

No dia 19/09/2022, por volta das 23h30min, a vítima estava na residência de
Hoelton
, localizada na Avenida Juliano Costa Marques,
blz
. 5, apto 204, bairro Residencial São Carlos, Cuiabá/MT, aguardando os filhos terminarem de jantar, quando LEANDRO foi até o local, bateu na porta e pediu para entrar, porém as vítimas não autorizaram. Ato contínuo, LEANDRO saiu e voltou com um pé de cabra nas mãos, danificou as grades e a arrombou a porta do apartamento de
Hoelton
(...).
Ao chegar em sua residência, LEANDRO pegou um facão, jogou na mesa, depois pegou uma faca tipo peixeira, amolou-as e passou a proferir ameaças contra Roselaine, dizendo que voltaria para a casa de
Hoelton
e que o mataria com “trinta e três facadas”, e que se precisasse mataria Roselaine também, causando lhe muito medo, cessando em razão da chegada da guarnição policial acionada pela vítima
Hoelton
que procedeu com sua prisão em flagrante
(...)” (Id. 217368562).

Acerca do tema, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(
AgRg
no
AREsp
1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019). E mais, houve a regular tramitação processual e o feito foi julgado pelo magistrado.

Nesse mesmo sentido:

“Não é cabível examinar os argumentos de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal após a prolação de sentença condenatória, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente” (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Na denúncia está claro que o apelante disse que mataria
Hoelton
, ou seja, direcionou ameaça à pessoa deste
, além de ter danificado a casa do convivente da vítima Roselaine.
Que este dano foi causado a ponte de o apelante conseguir entre na casa de
Hoelton
e retirar a vítima à força, e, inclusive
Hoelton
alegar ter ficado “desesperado” com a ameaça a ele
dirigida e a Roselaine.

Analisando o caso, tem-se que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo artigo 41, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LV, da Constituição, contendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída ao apelante, individualizando e classificando a conduta praticada por ele, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal.

Portanto,
evidente que não houve prejuízo à defesa do apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, razão pela qual
rejeito

a tese defensiva de inépcia da inicial.

I
I
– DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
:

A defesa sustenta
que as ameaças proferidas pelo acusado em desfavor da vítima
Hoelton
sequer chegaram ao seu conhecimento, visto que foram ditas
“e
m tom de desabafo para a senhora Roselaine já em sua residência durante a discussão do casal”
. Aduz que para ocorrência do tipo penal previsto no art. 147, do CP, é necessário que a ameaça seja direta e objetiva, dirigindo-se à vítima
, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, sustenta que a ausência de dolo específico, visto que as falas do acusado ocorreram em um contexto em que o réu e a vítima estavam com os ânimos
exaltados, circunstância que afastaria
“a consciência e a vontade de ameaçar alguém”.

Não obstante os argumentos,
entendo que

não
assiste razão
à
defesa.

Observo
que a materialidade da infração está devidamente comprovada pel
o Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 21
7368499
); Boletim de Ocorrência n. 202
2.259325
(Id. 21
7368500
);
Termos de Depoimentos (Id. 217368502, 217368503
, 217368506 e 217368507);
Termo de Representação Criminal (Ids. 217368512 e 217368513);
Termo de Qualificação Indireta (Id. 21
7368519
);
Laudos Periciais (Id. 217368544
,
21736854
5
e 217368587
),
além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante à prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

A vítima
Roselaine Pereira da Conceição Lima
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, narrou os fatos relatando que
teve um relacionamento com o acusado por 02 (dois) meses e que a
relação conjugal
teria terminado há mais ou menos 01 (um) mês, diante do fato de que Leandro
de forma reiterada ameaçava de morte
Hoelton
,
ex-convivente
da vítima, d
izendo que ficaria com o filho do casal. Aduz que após o término do relacionamento, Leandro passou a perseguir
de forma doentia a vítima, dizendo que não sairia d
e sua vida, que o filho da ofendida seria dele e que, durante o parto, mataria
Hoelton
.

Hoelton
, e
m juízo, prestou as seguintes declarações:

“(...
)
Que
nós trabalhamos na mesma empresa. Que eu tenho uma filha com ela e eu cuidava das crianças até ela sair do serviço. Que quando ela chegou, eu falei “tem janta”. Que inclusive eu estava dando janta para as crianças.
Que ela pegou um prato e estava comendo. Que nessa hora bateram duro na porta. Que era ele. Que ele queria que eu abrisse a porta de qualquer jeito e eu falei que n
ão. Que eu falei que ele poderia esperar a hora que ela
saísse e aí eles poderiam conversar. Que ele saiu
, voltou com uma barra de ferro, que ele estourou
a porta da minha casa
e entrou. Que ela correu
para o quarto
e ele estourou a porta do meu quarto. Que ele
a tirou
lá de dentro. Que ele pegou a barra de ferro e veio para cima de mim.
Que ele me agrediu. Que fez ameaças, falando que era para eu ficar longe dela se não ele iria me matar. Que tenho três filhos com ela. Que acredita que ele fez
por ciúmes.
Que quando ele proferiu a ameaça, fiquei muito preocupado, ainda mais depois da forma que ele
a tirou
de dentro
de casa
.
Que quando ele entrou na minha casa, fiquei preocupado, desesperado. Que
quando ele arrombou a porta, eu fui para pegar a barra de ferro que estava na mão dele, quando entramos em luta corporal
. Que a ameaça ocorreu após a briga
(...)” (Id. 2
1
7368629
).

Como se depreende do depoimento em juízo
, ao ser perguntad
o
sobre a ameaça

proferida em seu desfavor
, a
vítima
afirmou,
categoricamente, que
as

ameaças

foram
no sentido de que o acusado iria
matá-lo, caso não ficasse longe de Roselaine
. Além disso,
sob o crivo do contraditório,
Hoelton
relatou
que
se
senti
u
verdadeiramente intimidado
, ainda mais diante do comportamento agressivo do réu no momento dos fatos
(Id. 214018795).

Ressai dos autos que o acusado invadiu a residência d
o ofendido
com uma barra de ferro e o ameaçou na presença de seus filhos,
contexto que, ao contrário do que sustenta a defesa, não se
limita a
mera
alteração de ânimos e sim comportamento consciente

e
com evidente
objetivo de causar temor ao ofendido.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/8/2018) (...) (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento desta Câmara:

“O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)”.

Além disso, verifica-se que as
ameaças proferidas em
desfavor do ofendido ocorreram
em período posterior
à
luta corporal travada entre o acusado e o ofendido, demonstrando a intenção do apelante
em causar-lhe efetivo temor ao prometer

causar mal injusto e grave contra a vítima
caso não ficasse longe de Roselaine
, circunstância que também afasta eventuais alegações quanto à ausência de dolo específico.

Com essas considerações, descabe cogitar a absolvição do apelante da prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, Código Penal.

I
I
I
– DO RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
LESÃO CORPORAL
:

Nesse ponto, a defesa sustenta que
as
agressões
entre a vítima e o apelante foram mútuas, tendo
a vítima

Hoelton
iniciado a briga
e o acusado
apenas revidado a agressão (Id. 217372659).
Aduz que os fatos narrados são comprovados pelas declarações
feitas por
Roselaine

em sede policial e durante a instrução criminal.

Porém,
a
s argumentações da defesa não prosperam.

Durante
a instrução criminal
se comprovou que
, a
pós
danificar a porta de entrada da residência e a porta do quarto da vítima, o acusado
foi em direção
a

Hoelton

com uma barra de ferro nas mãos.

Exclusivamente nesse ponto, vejamos o que relatou a vítima em juízo:

“
Que ele saiu, voltou com uma barra de ferro, que ele estourou a porta da minha casa e entrou. Que ela correu para o quarto e ele estourou a porta do meu quarto. Que ele a tirou lá de dentro. Que ele pegou a barra de ferro e veio para cima de mim (...).
Que quando ele arrombou a porta, eu fui para pegar a barra de ferro que estava na mão dele, quando entramos em luta corporal
” (Id.
217368629)
.

Pelo
contexto fático probatório apresentado
,

entendo pela
inviabilidade de reconhecer o instituto da

legítima defesa

já que
o apelante
não comprov
ou
que

agiu a
pós injusta provocação da vítima
para repelir injusta agressão
.

Longe disso
, verifico que

foi a
vítima
que, em legítima defesa, tentou repelir a injusta agressão gerada pela conduta do apelante. Ressai dos autos que
Leandro
invadiu
a
residência

do ofendido
após ser
negada a
entrada, arrombou

as
portas e, mesmo
causando
danos materiais,
foi em direção ao
ofendido empunhando uma barra de ferro,
quando entraram em luta corporal. As lesões corporais sofridas pela vítima estão comprovadas pelo Laudo Pericial
que regis
tra
“
Ho
elton
Marcio Soares apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(Id. 217368585).

A propósito, sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LEGÍTIMA DEFESA, ELEVAÇÕES DAS PENAS-BASE INIDÔNEAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - AGRESSÕES NÃO NEGADAS - LESÕES NO ROSTO E BRAÇO DA VÍTIMA - LAUDO DE LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - APELANTE SEM LESÕES -
LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE - MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADAS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA
- ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - MOTIVO - BANALIDADE - ELEMENTARES DO TIPO - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS (...) “
O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
” (TJMT,
Ap
nº 99680/2017) (N.U 1001802-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 20/02/2024) (grifos meus)”.

Portanto, o

depoimento da vítima
em conjunto com
o Laudo Pericial e
com
as provas
produzidas nos autos
,

são

suficiente
s
para comprovar
que a conduta de
Hoelton

decorre
u
de um
a situação de perigo ocasionada pelo
próprio apelante que invadiu a residência de terceiros, danificou
as portas
e proferiu ameaças ao proprietário da casa, tudo isso na frente da filha do ofendido
e segurando uma barra de ferro
.

Ressalto que o depoimento de Roselaine, de forma isolada, não se mostra suficiente para de
scredibilizar
os fatos narrados por
Hoelton
, ainda mais quando
, ao narrar os fatos, o ofendido é firme e coeso durante o seu depoimento
, corroborado pelos
demais d
epoimentos da fase policial
.

Assim, inviável o reconhecimento de legítima defesa em favor do apelante
, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 129,
caput,
do Código Penal.

I
V
– DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
:

Insurge-se a defesa
pelo reconhecimento da atipicidade da conduta

em relação ao delito de violação de domicílio
e aplicação do princípio da consunção
, já que
“
o ingresso na residência, tal como descrito na denúncia, não serviu a um fim em si mesmo, senão para buscar a Sra. Roselaine que se encontrava na residência da vítima”

(Id.
217372659
).

Mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Pelas provas apresentadas nos autos, está comprovado que a intenção do agente era entrar na residência do ofendido, mesmo sem a devida permissão.

Durante a instrução processual, a vítima relatou:

“Que nessa hora bateram duro na porta.
Que era ele. Que ele queria que eu abrisse a porta de qualquer jeito e
eu falei que não
. Que eu falei que ele poderia esperar a hora que ela saísse e aí eles poderiam conversar. Que ele saiu, voltou com uma barra de ferro, que ele estourou a porta da minha casa e entrou”
(grifos meus)
(Id. 217368629)
.

O crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal é formal, consumando
-se
quando o agente, ciente da ilegalidade de sua conduta,
consegue entrar
no domicílio
,

sem o consentimento
do morador
,

durante o
período noturn
o
e com uso
de
violência
.

N
o caso dos autos,
não há dúvidas que o apelante possuía conhecimento de que a sua entrada na residência do ofendido não era permitida, tendo
o apelante f
orçado
a entrada
no
local,
arrombando a porta
com uma barra de ferro
, demonstrando
o d
olo na conduta criminosa do réu
.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
(...)
3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NÃO CONSTITUIU INFRAÇÃO PENAL E QUE INEXISTE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. INCONSISTÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA CONTRA A VONTADE DA VÍTIMA 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE DANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO OCORRIDO. PROVAS DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS. CONSTATAÇÃO DE LOCAL DO CRIME COM ACERVO FOTOGRÁFICO CONTENDO IMAGENS REALIZADAS NO LOCAL NO DIA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. 5. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
3. O ingresso contra a vontade dos moradores, tanto na casa propriamente dita como no quintal da residência, configura o crime de violação de domicílio, pois as dependências da residência, aqui incluído o quintal, se traduz em asilo inviolável do indivíduo e é protegido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XI.
(N.U 1000612-02.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
(grifos meus)”.

T
ambém não
assiste razão à defesa quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção
já que os bens jurídicos tutelados pelos crimes de violação de domicílio e os demais crimes (ameaça e lesão corporal) são diferentes.
Além disso, como se observa dos fatos apresentados, os crimes foram cometidos
com

desígnios
autônomos
sendo que,
em
um primeiro momento o réu entrou na residência
sem a devida permissão
e, diante da reação do ofendido, praticou
em seu desfavor os

delitos de lesão corporal
, seguido de
ameaça.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – DELITOS AUTONÔMOS – 2. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os delitos de violação de domicílio e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, sendo impossível se considerar que o primeiro possa ser abrangido pelo segundo diante das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

2. Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é
medida
que se impõe. Redimensionamento da pena, com aplicação do quantum de 1/6 par a agravante, o qual revela-se mais proporcional e adequado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE ELAS – INAPLICÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A absorção da lesão corporal majorada pela violação de domicílio qualificado pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação (STF, HC 206831/SP 0061513-45.2021.1.00.0000).

“A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2090018/SP).

“Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro.” (TJMT, AP 1001748-71.2022.8.11.0010).

Recurso desprovido. (N.U 1000533-38.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)”
.

Assim,
também
incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta do acusado e
a
aplicação do princípio da consunção.

Por todo o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024